Tribunal: TCU
Processo: 012.996/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9114/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de três atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando os pareceres uniformes contidos nos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados: instituidor: Pedro Ricardo Lamego de Camargo - beneficiárias: Maria Lucia Camargo (filha) e Maria de Lourdes de Camargo Martins Ferreira (filha); instituidor: Jose Heleno da Silva - beneficiárias: Luzia de Araujo Campos (ex-esposa) e Marluce Alves do Nascimento Silva (cônjuge); e instituidor: Jose do Carmo Barbosa - beneficiárias: Ana Maria Figueira Barbosa (ex-esposa) e Marinalva Augusta dos Santos (companheira). 1. Processo TC- Processo 012.996/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Figueira Barbosa (XXX.944.014-XX); Luzia de Araujo Campos (XXX.316.994-XX); Maria Lucia Camargo (XXX.480.807-XX); Maria de Lourdes de Camargo Martins Ferreira (XXX.427.497-XX); Marinalva Augusta dos Santos (XXX.792.834-XX); Marluce Alves do Nascimento Silva (XXX.588.764-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há